Tribunal: TJMT
Processo: 1033957-55.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033957-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Cabimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (AGRAVANTE), AFIRMATIVO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.835.252/0001-42 (AGRAVADO), YVA PAES DE BARROS - CPF: 161.789.391-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO FORTUNATO JUNIOR - CPF: 046.984.468-05 (AGRAVADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. PROPORCIONALIDADE NO PAGAMENTO DO PASSIVO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO SEM IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença de ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, intimou o sócio retirante a efetuar o pagamento do valor correspondente ao passivo social apurado até a data de sua retirada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada possui suporte legal ante a ausência de pedido específico na petição inicial ou reconvenção; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo passivo social é solidária entre os sócios, conforme art. 1.032 do Código Civil; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa quanto à metodologia do laudo pericial homologado.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida encontra amparo jurídico, pois a sentença do processo originário determinou a dissolução da sociedade e a retirada do agravante, estabelecendo sua responsabilidade pelas obrigações sociais até a data de sua retirada, proporcionalmente à sua participação.

A homologação do laudo pericial ocorreu após a intimação das partes, sem impugnação específica dos critérios e metodologias pelo agravante, que teve oportunidade de manifestação.

A alegação de multa cominatória não possui fundamento, pois não há decisão nos autos que a tenha fixado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLODIS ANTONIO MENEGAZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres em fase de cumprimento de sentença n.º 0011406-63.2010.8.11.0041, intimou o agravante (sócio retirante) para efetuar o pagamento do valor correspondente aos outros sócios, no prazo de 15 dias.

Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada carece de suporte legal, visto que não houve pedido específico, seja inicial ou reconvencional, que amparasse a imposição da obrigação de pagamento.

Sustenta que a responsabilidade pelo passivo societário deveria ser solidária entre os sócios, conforme preceitua o art. 1.032 do Código Civil.

Defende que o contraditório não foi devidamente respeitado no que concerne à metodologia empregada no laudo pericial homologado, bem como que as medidas coercitivas determinadas (multa e bloqueios) são desproporcionais e prematuras, considerando a controvérsia ainda existente sobre o passivo.

Pede a antecipação da tutela recursal para que seja conferido o efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a reforma do
decisum,
afastando-se a obrigação de pagamento imposta, em razão da ausência de pedido inicial ou contraposto que a justifique, bem como pela inexistência de responsabilidade exclusiva do agravante pelo passivo apurado.

Efeito suspensivo indeferido no ID 257578682.

Contrarrazões apresentadas no ID 261243283.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou o pagamento de R$ 286.149,58 por parte do agravante, a título de passivo apurado até a dissolução parcial da sociedade empresarial Afirmativo Centro de Ensino Superior de Mato Grosso LTDA – EPP.

No caso concreto, a decisão recorrida encontra pleno respaldo jurídico, uma vez que a sentença proferida no processo originário (ID. 40145856 - Pág. 07) julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a dissolução da sociedade empresarial e a retirada do agravante do quadro societário a partir de 17/09/2009.

Nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, ficou estabelecido que o sócio retirante deveria responder pelas obrigações sociais até a data da sua retirada, proporcionalmente à sua participação na sociedade. A decisão agravada, pautada no laudo pericial, observou essa regra ao estabelecer que o passivo apurado até 17/09/2009 deveria ser dividido conforme as quotas estipuladas no contrato social: 50% para Clodis Antonio Menegaz (agravante), 25% para Yva Paes de Barros, 25% para Sebastião Fortunato Junior.

Dessa forma, não há ilegalidade ou equívoco na determinação de pagamento, pois a obrigação decorre diretamente da dissolução parcial da sociedade e da responsabilidade atribuída ao agravante na sentença transitada em julgado.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO . LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS PASSIVOS DA SOCIEDADE ÀS COTAS SOCIAIS. APURAÇÃO. DATA DA RETIRADA. DISCUSSÃO DE VÍCIOS DE GESTÃO . INADEQUAÇÃO DA VIA. DECISÃO MANTIDA. 1. ?Deve ser assegurada ao sócio retirante situação de igualdade na apuração de haveres, fazendo-se esta com a maior amplitude possível com a exata verificação, física e contábil, os valores do ativo .? ( RE nº 89.464/SP, STF). 2.
A apuração dos haveres deve ser feita por meio do balanço de determinação, que é elaborado por perito contábil judicial, a partir dos registros contábeis, a fim de verificar o real valor patrimonial da empresa, para se obter a divisão do patrimônio líquido da sociedade pelo número de cotas, que é aferido com o abatimento do passivo da sociedade do total dos bens ativos e, consequentemente, determinar o montante dos haveres do sócio retirante . 3. Devem ser deduzidos os valores devidos pela sociedade empresária (passivo), no limite das cotas sociais da sócia retirante, em observância ao disposto no art. 1.052 do Código Civil
. 4. A data da apuração dos haveres é a da retirada do sócio, quando cessam seus deveres e obrigações para com a sociedade empresária. 5. A fase de apuração de haveres possui um rito célere e um o objetivo específico de conhecer o real valor das cotas sociais, razão pela qual não é possível discutir sobre atos ultra vires a fim de atribuir responsabilidades . 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF 00246767320158070015 DF 0024676-73 .2015.8.07.0015, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 30/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange à alegação de cerceamento de defesa quanto ao laudo pericial, observa-se que a homologação da perícia ocorreu após a intimação de todas as partes, sem que houvesse impugnação específica quanto aos critérios e metodologias adotados pelo perito (ID 128770217 - 1º grau). O agravante, portanto, teve plena oportunidade de manifestação, mas não exerceu seu direito de impugnar o laudo pericial no momento adequado, o que afasta qualquer nulidade.

Ademais, o recorrente insurge-se contra uma suposta multa cominatória, entretanto, não há nos autos decisão que tenha fixado multa, tornando sua argumentação sobre esse ponto desprovida de fundamento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025